Tribunal: STJ
Processo: 0744354-97.2023.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2160133 - DF
(2024/0277874-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: ELIANIA FELIX DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55897879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 79c3a787-7e3c-4437-8872-fc6e05d58541

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2160133 - DF
(2024/0277874-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: ELIANIA FELIX DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO
PLANALTO LTDA contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno (fls.
e-STJ):
402/407,

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITOS
CONCURSAIS
RETARDATÁRIOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há divergência entre o acórdão embargado e o paradigma, pois ambos
seguem o entendimento predominante no STJ de que os créditos submetidos à
recuperação judicial devem ser corrigidos até a data do pedido de recuperação e,
posteriormente, seguir o plano de recuperação judicial.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis para reapreciação de matéria
fática ou novo julgamento do recurso especial.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

O embargante, em suas razões, alega existência de obscuridade e
contradição no acórdão recorrido. Para tanto, reitera as razões do agravo interno. Aduz
que: “(...) o que se busca é que o cálculo apresentado pela Embargada no processo
Documento eletrônico VDA55554152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:00
Código de Controle do Documento: a77be4e2-e6e2-489b-ac25-c0433af7d64d

individual seja feito de acordo com as disposições do artigo 9o da
para
Lei 11.101/05
. Pugna,
fazer prevalecer o tratamento igualitário e isonômico de todos os credores”
pois, pelo acolhimento dos embargos de declaração.
A parte embargada, devidamente intimada, quedou-se inerte (fl. 421, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve ser acolhida.
O acórdão embargado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à oposição dos embargos de
declaração. Não há vícios a serem sanados.
O embargante reitera as razões do agravo interno. Sustenta, mais uma vez,
que o objeto dos embargos de divergência é o tratamento diferenciado que foi dado a
casos idênticos por esta Corte. Pugna, então, pelo reconhecimento do dissídio
jurisprudencial no que se refere à forma de atualização monetária dos créditos que não
foram submetidos ao plano recuperacional.
No caso, contudo, os embargos de divergência não podem ser analisados.
Conforme já exaustivamente tratado: “(...) os Embargos de Divergência possuem a
finalidade de uniformizar a jurisprudência do Tribunal mediante o inarredável
pressuposto de que, diante da mesma premissa fática, os órgãos julgadores tenham
adotado soluções jurídicas conflitantes. Tal recurso não pode ser utilizado como meio
de revisão de possível premissa equivocada do acórdão embargado, o que poderia,
(AgRg nos
em tese, modificar conclusão nele assentada”
EREsp n. 1.311.156/SE,
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/4/2013,
.
10/5/2013)
O embargante pretende distorcer a realidade fática, a fim de obter solução
diversa. Pretende o conhecimento dos embargos de divergência, para rever matéria
fática, o que não se admite. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade
almejada pelo embargante. Servem para corrigir omissões ou contradições do julgado,
se existentes tais vícios:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EXCEPCIONAL REMESSA DOS AUTOS AO
ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados impede o
cabimento dos embargos de divergência, por não restar devidamente comprovado
o dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil e 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nada obstante, posteriormente à publicação do acórdão vergastado pelos
embargos de divergência, a Primeira Seção desta Corte afastou o dano in re ipsa
Documento eletrônico VDA55554152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:00
Código de Controle do Documento: a77be4e2-e6e2-489b-ac25-c0433af7d64d

em condenação por conduta ímproba, em atenção à alteração normativa trazida
pela Lei n. 14.230/2021.
3. De rigor a devolução dos autos ao órgão prolator do acórdão a fim de que avalie
se a situação descrita neste feito enseja eventual retratação do julgado, nos
termos do entendimento agora adotado.4.
Agravo interno a que se nega provimento, com excepcional determinação para o
encaminhamento dos autos ao órgão julgador a fim de realizar eventual juízo de
conformidade.
(AgInt no AgInt nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EREsp n. 1.321.490/RJ,
Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
3/12/2024,
10/12/2024)

O acórdão embargado não possui, portanto, obscuridade ou erro material.
Em consequência, não há vícios a serem sanados. A solução prestigiada não
corresponder à almejada pelo embargante não torna o acórdão nulo. O embargante
pretende, sob o pretexto de suposto erro material e obscuridade, o novo julgamento da
causa. Os embargos de declaração, entretanto, não se prestam a esta finalidade.
Servem para suprimento de omissões e para correção de contradições do julgado, se
existentes tais vícios.
Por fim, advirto à parte embargante que a reiteração das razões já
expressamente analisadas implicará o reconhecimento de comportamento protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55554152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:00
Código de Controle do Documento: a77be4e2-e6e2-489b-ac25-c0433af7d64d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 2.160.133 / DF
Número Registro: 2024/0277874-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048295020138070017 07443549720238070000 48295020138070017 7443549720238070000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO : ELIANIA FELIX DE SOUZA
ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO : ELIANIA FELIX DE SOUZA
Documento eletrônico VDA55884852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 1983efe4-e8a7-4958-a50d-29fb796832e3

ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 1983efe4-e8a7-4958-a50d-29fb796832e3